Tribunal: TJES
Processo: 5013757-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013757-40.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES FELIX
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da Ação Penal nº 0003082-04.2023.8.08.0012, em razão da suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, III, IV e V, c/c art. 14, II, do Código Penal) e mais três tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa sustenta ausência de autoria, falta de requisitos do artigo 312, do CPP, e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal; (ii) analisar a alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade das condutas imputadas; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de autoria e materialidade não pode ser analisada em sede de
habeas corpus
, diante da necessidade de incursão probatória, incompatível com a via estreita do
writ
, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta das condutas imputadas, que envolveram tentativa de homicídio qualificado em via pública, colocando em risco a vida de várias pessoas, inclusive crianças, e evidenciando a periculosidade do paciente.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, uma vez que os elementos concretos evidenciam a periculosidade e a inadequação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 319; Código Penal, art. 121, § 2º, III, IV e V, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 16/05/2022. STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 16/05/2022. STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 18/12/2015. STJ, AgRg-RHC 169.947, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 20/03/2023. TJES, Habeas Corpus Criminal, nº 100210051577, Rel. Adalto Dias Tristão, DJE 24/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013757-40.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALESSANDRA MACHADO DE ANDRADE ZUIN
PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES FELIX

Advogado(s) do reclamante: ALESSANDRA MACHADO DE ANDRADE ZUIN

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTONIO CARLOS ALVES F
É
LIX
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 9806910),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0003082-04.2023.8.08.0012
, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no ar
tigo
121, § 2º, incisos III, IV e V, c/c
o
ar
ti
go 14, inciso II, ambos do Código Penal, e,
03 (três) vezes,
no ar
ti
go 121, § 2º, incisos III e IV, c/c
o
ar
ti
go 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nesse contexto, a impetrante sustenta que o paciente não teria praticado a conduta que lhe fora imputada.

Sustenta ainda, a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 09 de outubro de 2024 (id 10316790), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial da ora impetrante, não estou convencido das razões por ela expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos III, IV e V, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, 03 (três) vezes, no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe foram imputados.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

In casu
, merece ser destacado que a vítima Alexsandro Ramos da Silva, ao ser ouvida na fase inquisitorial, reconheceu KAYKE PEREIRA SANTANA como o atirador, e o paciente
ANTONIO CARLOS ALVES FÉLIX
como sendo a pessoa que pilotava a moto na ocasião.

Também merece registro, tendo em vista a alegação defensiva de que o relatório final teria indiciado “
[...] KAYKY PEREIRA SANTANA E
HELSON FERNANDES SANTANA
–
NÃO ANTONIO CARLOS ALVES FÉLIX
. [...].
”, que a simples leitura do mencionado relatório demonstra que HELSON é o genitor de KAYKE PEREIRA SANTANA, e que não foi indiciado, mas que apenas constou na qualificação do indiciado KAYKE.

Assim, mesmo diante dos elementos trazidos, tenho que resta demonstrado de forma suficiente a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta supostamente praticada por ele, juntamente com KAYKE PEREIRA SANTANA, consistente na tentativa de homicídio das vítimas Alexsandro Ramos da Silva, Isac Fidelis dos Santos Lisboa, Daniel Cristiano de Souza e André Luiz Moreira Silva Feliciano.

Importante destacar, de acordo com o incluso na denúncia ofertada (id 9978213), que a ação dos réus ocorreu num sábado (11/12/2021), por meio de disparos de armas de fogo em via pública, situação que resultou em perigo comum, tendo em vista a presença de outras pessoas no local, inclusive crianças e, ainda, que tal crime teve como motivação assegurar a impunidade de outro crime, eis que uma das vítimas teria reconhecido KAYKE PEREIRA SANTANA como o autor de um homicídio cometido anteriormente.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5. Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar do mesmo, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Cumpre ainda ressaltar, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “
[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (STJ; AgRg-HC 797.677; Proc. 2023/0014011-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023)
”.

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Nesse sentido:

[...]. 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 11673767.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)